Tribunal: TJMT
Processo: 1054818-12.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054818-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DA SILVA - CPF: 075.955.551-67 (APELADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A VERACIDADE DA PROVA MÉDICA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE PROVA COMPLEMENTAR – APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Se os documentos trazidos pelo beneficiário não especificam de forma satisfatória o atendimento pelo hospital declarado, bem como diante da suposta irregularidade/fraude da documentação médica, resta patente a necessidade de se oficiar o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de verificar se se trata de fraudes ao Seguro DPVAT ou mero extravio das fichas e prontuários médicos, garantindo complementação da instrução probatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
CARLOS FERNANDO DA SILVA
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (08.07.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85 §§ 2º e 8º
, do CPC/15 (ID 97154035).

Em suas razões recursais (ID 97154037), a seguradora alega, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que o prontuário médico juntado aos autos pela parte apelada é falso tendo em vista ter realizado diligência junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT e constatado que no dia 08/07/2018 não tem registro de passagem da parte apelada pela unidade de atendimento médico.

Assevera que diante dos fortes indícios de irregularidades, manifestou-se nos autos anexando a declaração emitida pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT em 15/07/2020 (ID 97154017), requerendo a expedição de ofício para o hospital, bem como o depoimento pessoal da parte autora e o encaminhamento de cópia dos autos para o Ministério Público.

Aduz que mesmo diante dos fortes indícios de irregularidades, o juízo singular condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Desta feita, pugna pela reforma da decisão proferida pelo
juízo a quo
, a fim de que seja reconhecida a improcedência do feito com a remessa dos autos ao Ministério Público para investigação da possível falsificação documental noticiada nos autos.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade, com a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais e ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 97154040).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
CARLOS FERNANDO DA SILVA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 08/07/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e boletim de atendimento médico juntado aos autos (IDs 97154496 e 97154497).

Em sua inicial (ID 97154491), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta irregularidade da documentação médica, verifica-se um elevado crescimento nas demandas com essas mesmas alegações do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, onde sugere uma suposta fraude no recebimento do Seguro DPVAT, vejamos

(ID. 97154017):

“Declaro para os devidos fins, não confirmamos a passagem

de
CARLOS FERNANDO DA SILVA
,
com passagem neste hospital na data de 08/07/2018, por não existir em nossos arquivos e nem sistema, consideramos como falso.

Por ser a verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente

15 de julho de 2020.

Marize Gonçalina Curvo Rondon

Gerente - SPP

Pronto Socorro e Hospital Municipal

Várzea Grande/MT.”

Isso porque, além dessa declaração sugerindo uma suposta irregularidade, a parte autora anexou aos autos apenas o Boletim de Ocorrência lavrado unilateralmente mais de 04 (quatro) meses depois do acidente, bem como cópia do Prontuário Médico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT com registro apenas de atendimento no dia 08/07/2018 das 14h21min até às 14h48min e uma folha em que consta pedido de avaliação ortopédica, não trazendo provas dos exames solicitados ou dos relatórios de evolução médica, tampouco resultado dos médicos realizados para constatação da alega lesão, motivo pelo qual as provas juntadas aos autos demonstram-se insuficientes a demonstrar a lesão ou mesmo o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta lesão.

Assim, resta patente a necessidade de melhor instrução dos autos e que seja oficiado ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT a fim de verificar se se trata de fraudes ao Seguro DPVAT ou mero extravio das fichas e prontuários médicos.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular

a sentença
a quo
por insuficiência de provas e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para melhor complementação da instrução probatória e para que se proceda a apuração da veracidade da Declaração dada pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT constante no (ID 97154017), e se constatada a fraude,
sejam imediatamente encaminhados os documentos ao Ministério Público
para a as providências que entender necessárias.

No mais, face à anulação do
decisum
, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021